Tribunal: CARF
Processo: 16682.901619/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901619/2019-60
ACÓRDÃO
1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
Pedido de restituição de saldo negativo de CSLL. Discussão sobre prazo
decadencial para pleito de restituição. Termo inicial da contagem do prazo.
DIPJ e PER. Alteração de critério jurídico pela DRJ. Decisão de primeira
instância reformada.
Recurso voluntário provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório
que embora tenha homologado as compensações pleiteadas pela contribuinte de n os.
00823.89791.290416.1.3.03-6306,
09642.18823.130516.1.3.03-2636
e
41094.82743.240516.1.3.03-3225,

negou
o
Pedido
de
Restituição
de
no
.
22880.27593.300616.1.2.03-8208, todos alegando como direito creditório Saldo Negativo de CSLL
apurado pela manifestante para o período de apuração de 01/01/2011 a 01/06/2011 (ano-
calendário 2011, declaração até evento especial de cisão parcial).
Conforme bem relatado na origem:
3. A não homologação/indeferimento da restituição foi motivada por 2
argumentos fundamentais, a saber:
3.1) Confirmação parcial das estimativas quitadas por pagamento para o período
de apuração de 01/2011. Aqui, dos R$ 7.971.526,26 utilizados para composição
do Saldo Negativo do período, restaram confirmados somente R$ 6.672.809,19.
Entende-se que a divergência a maior do somatório de parcelas componentes do
Saldo Negativo constante em PER vs. valor constante em DIPJ, no valor de R$
41.110,26 (Total parcelas SN CSLL em DIPJ = R$ 46.173.734,93 vs. Total parcelas
SN CSLL em PER = R$ 46.214.845,19), não foi objeto de pleito, uma vez ter sido
pleiteado a título de SN o valor constante em DIPJ de R$ 39.866.529,76,
consistente com o valor devido de CSLL ali apurado de R$ 6.307.205,17.
Desta forma, através de uma glosa de R$ 1.257.606,81, reduziu-se o Saldo
Negativo pleiteado, informado em DCOMP e DIPJ, de R$ 39.866.529,76 para um
Saldo Negativo inicialmente confirmado de R$ 38.608.922,95;
3.2) Destes R$ 38.608.922,95, constatou-se que o montante de R$ 26.617.185,27
não houvera sido utilizado no prazo legalmente permitido, restando um valor de
saldo negativo passível de compensação de R$ 11.991.737,68. Ou seja, constatou-
se que, embora a DCOMP com demonstrativo do crédito
(00823.89791.290416.1.3.03-6306) tivesse sido transmitida dentro do prazo de
cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, para o PER aqui em
litígio, relativo ao mesmo crédito, na data de sua transmissão, já estava extinto o
direito de utilização do saldo negativo em função do decurso do prazo legal.
Mais especificamente, a utilização dos R$ 11.991.737,68 mencionados deu-se
através da homologação total de todas as DCOMPs protocolizadas dentro do
prazo legal, as quais, assim, não se encontram sob litígio, a saber (vide e-fls.
59/60):
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
3

4. Cientificada a contribuinte acerca do citado Despacho Decisório em 07/06/2019
(e-fls. 64/65 e 1971/1972), apresenta esta, em 09/07/2019 (e-fls. 02 a 04),
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 1930 a 1962 e anexos, onde, em breve
síntese, após traçar histórico do Pedido de Restituição e das DCOMPs em litígio,
bem como do Despacho Decisório já mencionado, defende que o Despacho deva
ser reformado para que seja reconhecida a integralidade do direito creditório,
com fulcro nos seguintes fundamentos:
4.1) Quanto às estimativas pagas de 01/2011 – Aqui, defende que essa estimativa
foi objeto de pagamento em 31/05/2011, sob o procedimento de denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN. Assim, o valor de R$ 1.298.717,88,
correspondente à multa de mora, é inexigível e a estimativa deve ser considerada
em sua integralidade na composição do crédito. Informa que a denúncia
espontânea no pagamento dessas estimativas foi reconhecida em decisão judicial
transitada em julgado na ação 2011.51.01.510956-9, que ensejou a extinção da
ação de execução fiscal no. 0027253-71.2012.4.02.5101, oriunda da CDA no
70.6.12.001133-05 (vide e-fls. 1883 a 1929, em especial e-fl. 1896), justificando a
validação dessa parcela do saldo negativo em questão 4.2) Quanto à parcela
supostamente utilizada após o prazo legal – Quanto à matéria, entende que a
glosa de R$ 26.617.185,27 deve ser afastada por diversos motivos:
4.2.1) Primeiramente, entende que o pedido de restituição (PER) – apresentado
em 30.06.2016 – foi transmitido dentro do prazo do art. 168 do CTN, contado a
partir da transmissão da DIPJ onde foi materializado o direito creditório, seja a
declaração original (entregue em 29/07/2011 – DIPJ às e-fls. 1947 a 2850 do feito
16682.901618/2019-15, referente ao SN IRPJ do mesmo período), 1a retificadora
(entregue em 22/12/2011 - DIPJ às efls. 978 a 1882) ou a 2a retificadora (entregue
em 23/12/2015 - DIPJ às e-fls. 74 a 977), sendo que qualquer uma dessas datas
deve ser considerada o termo inicial da contagem do prazo, na inteligência dos
art. 6o, II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação anterior à Lei
no 12.844, de 2013, do art. 858, §1o., II do RIR/99, bem como do art. 1o, §1o da Lei
no 9.430/96, c/c art. 21, §4o da lei no 9.249/95 e dos arts. 810 e 861 do RIR/99;
4.2.2) Caso não se entenda dessa forma, defende que a DIPJ retificadora,
transmitida em 23/12/2015 (e-fls. 74 a 977) e onde a manifestante efetivamente
declarou o valor do saldo negativo devido no período, interrompeu o prazo
prescricional de pleitear a restituição previsto no art. 168 do CTN;
4.2.3) Alternativamente, alega que o prazo para pleitear a restituição foi
interrompido
em
30/03/16,
com
a
transmissão
da
DCOMP
no.
00823.89791.290416.1.3.03-6306 (e-fls. 1973 a 1979), onde formalizou ao Fisco a
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
4
intenção de aproveitar o saldo negativo de CSLL anteriormente à data de
01/06/2016; 4.2.4) Ainda, ao considerar que o prazo para utilização do saldo
negativo deve ter seu termo inicial determinado nos termos do art. 14, III, da IN
RFB no. 1.717, de 2017, com disposição idêntica nas INs RFB no 900, de 2008, e
1.300, de 2012, ou seja, “do primeiro dia útil subsequente ao encerramento do
período de apuração”, malgrado conste o dia 01/06/2011 como data do evento
especial, entende como evidente que a expressão “período de apuração” deve ser
interpretada como mensal e não diário, uma vez que a apuração do imposto de
renda segue essa lógica (saldo negativo), devendo, assim, ser considerado como
termo inicial da contagem do prazo prescricional o dia 01/07/2011, de modo que
o pedido de restituição protocolado em 30/06/2016, atendeu ao prazo legal do
art. 168 do CTN;
4.2.5) Pugna, por fim, subsidiariamente, ao menos pela autorização da restituição
da parcela do saldo negativo (a saber, composta por estimativas pagas e
compensadas) que foi objeto de quitação após a data de ocorrência do evento de
incorporação
(em
01/06/2011),
uma
vez
que
esse
montante,
inquestionavelmente, teria sido pleiteado dentro do prazo do art. 168 do CTN,
ainda que seja considerada a data de 01/06/2011 como termo inicial da contagem
do prazo;
Passa, assim, a discorrer em detalhes sobre cada um dos argumentos acima
resumidos.
4.3) Inicia rechaçando, agora em detalhes, a glosa da parcela decorrente do não
pagamento da multa de mora, totalizando o valor de R$ 1.298.717,88, referente
ao recolhimento em atraso da estimativa referente ao período de apuração de
01/2011. Informa, a propósito, que:
4.3.1) Referido valor foi inscrito em dívida ativa na CDA no 70.6.12.001133-05 e
objeto da Execução Fiscal no 0027253-71.2012.4.02.5101 (vide e-fls. 1883 a 1896).
As referidas ação de execução fiscal e CDA foram extintas em março de 2018 por
sentença, em decorrência do trânsito em julgado da sentença e acórdão
proferidos no âmbito da ação anulatória no 2011.51.01.510956-9 (e-fls. 1897 a
1929), ajuizada justamente para que fosse reconhecida a denúncia espontânea
referente a diversos pagamentos realizados a título de IRPJ e CSLL no ano de
2011, entre eles a estimativa de CSLL referente à competência de janeiro;
4.3.2) Entende que não são necessárias maiores digressões para demonstrar a
ilegitimidade da glosa realizada, uma vez que o Poder Judiciário já reconheceu a
ocorrência da denúncia espontânea para o pagamento das estimativas de CSLL de
01/2011 em decisão transitada em julgado, o que ensejou o cancelamento da
cobrança materializada nas CDA’s no 70.6.12.001133-05 (e-fls. 1883 a 1898), não
cabendo, assim, ao órgão administrativo ponderar a sua aplicabilidade sob a
alegação de renúncia da via administrativa, sob pena de violação ao art. 503 do
Código de Processo Civil. Cita jurisprudência administrativa oriunda do CARF para
expressar seu entendimento de necessidade de afastamento da glosa de R$
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
5
1.297.917,07 referente à estimativa de 01/2011, devendo, destarte, este valor
compor o saldo negativo ora pleiteado;
4.4) Relata, então, a seguir, que o saldo negativo em litígio se originou da
incorporação de parcela cindida da pessoa jurídica Cosan Lubrificantes e
Especialidades (CNPJ 33.00.092/0001-69). Informa que, conforme dispunha o art.
4o, §2o e art. 5o, parágrafo único da IN RFB no. 1.149, de 2011 c/c IN RFB no 946,
de 2009, as incorporadoras deveriam transmitir a DIPJ decorrente do evento
especial de incorporação até o último dia do mês subsequente ao do evento, o
que foi cumprido em 29/07/2011 (e-fls. 1947 a 2850 do feito 16682.901618/2019-
15, referente ao SN IRPJ do mesmo período). Posteriormente, a DIPJ do evento
especial de incorporação foi retificada em 22/12/2011 (e-fls. 978 a 182),
ensejando saldo negativo de CSLL no valor de R$ 1.749.399,97, conforme Ficha
12A, passível de restituição. Ainda, em decorrência de reclassificações contábeis
realizadas no ano de 2015, a seguir, apurou-se um valor consideravelmente
inferior a ser pago a título de CSLL no período de 01/01/2011 a 01/06/2011, de
modo que houve nova retificação da DIPJ, agora em 23/12/2015 (e-fls. 74 a 977),
momento em que foi apurado o saldo negativo de CSLL no valor de R$
39.866.529,76, que foi objeto dos pedidos de compensação e restituição
transmitidos na sequência;
4.5) Cita, então, os arts. 165 e 168, I, da Lei no . 5.172, de 25 de outubro de
1966,(CTN) e o art. 3o. da Lei Complementar no . 118, de 2005, para defender que,
nos casos de IRPJ e CSLL de pessoa jurídica que apura o resultado em período
anual (lucro real por estimativa ou trimestral), a expressão do art. 3° da LC n°
118/05, ao dizer que a extinção do crédito tributário ocorre no momento do
pagamento antecipado, não poderá ser interpretada em sua literalidade;
4.5.1) Isso porque a extinção do crédito tributário nos pagamentos mensais
estimados só ocorre no efetivo momento em que ocorre a apresentação da
declaração que materializa a apuração do imposto de renda no ano calendário,
tanto que a compensação do saldo credor decorrente do pagamento a maior só
poderá ser feita a partir da entrega da DIPJ, conforme dispõe a legislação de
regência. Cita que, no caso de evento especial, a apuração da base de cálculo
ocorre no dia do evento, com prazo até o último dia do mês subsequente ao do
evento para apresentação da declaração de rendimento, com fulcro no art. 1o.,
§1o., da Lei no .
9.430, de 1996 e no art. 21 da Lei no . 9.249, de 1995;
4.5.2) Ressalta, então, que, conforme disposto pelo art. 6o, §1o, inc. II da mesma
Lei no . 9.430, de 1996, com sua redação aplicável até o advento da Lei no .
12.844, de 2013, somente após a entrega da declaração o contribuinte poderia
requerer a restituição do saldo negativo. Afirma que apenas com a alteração
advinda da Lei no. 12.844, de 2013. é que a expressão “após a entrega da
declaração de rendimento” foi suprimida do art. 6o, §1o, inc. II, da Lei no 9.430, de
1996, para frisar que está a se tratar do saldo negativo de 2011 no presente
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
6
processo, ou seja, de período anterior à modificação do referido dispositivo que
exigia, inquestionavelmente, a entrega da DIPJ para permitir o requerimento de
restituição do saldo negativo de IRPJ/CSLL;
4.5.5) Conclusivamente, defende que o PER no 22880.27593.300616.1.2.03-8208
foi transmitido dentro do prazo legal, uma vez que o prazo prescricional do art.
168 do CTN, no caso de saldos negativos, só pode ter seu início a partir da efetiva
entrega da declaração que materializa a apuração pelo contribuinte, de modo
que, tendo por base seja a DIPJ original ou retificadora apresentadas (nas datas de
29/07/2011, 22/12/2011 e 23/12/2015), referente ao saldo negativo de CSLL de
01/01/2011 a 01/06/2011, o prazo foi respeitado;
4.6) Argumenta, a seguir, que a Declaração de Ajuste Anual (DIPJ) retificadora,
entregue em 23/12/2015, tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente e, portanto, contendo todas as
informações anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias,
bem como as informações adicionais, se for o caso, na esteira do quanto disposto
no art. 18 da Medida Provisória no. 2.189-49, de 23 de agosto de 2001 e art. 9o. da
Instrução Normativa RFB no. 1.445, de 17 de fevereiro de 2014.
Desta forma, a declaração retificadora interrompeu o prazo do art. 168 do CTN,
restando afastada, portanto, a alegação de que o pedido de restituição foi
efetuado fora do prazo legal;
4.7) Entende, ainda, que, alternativamente, houve interrupção do prazo do art.
168
do
CTN
com
a
transmissão
em
29/04/2016
da
DCOMP
no
00823.89791.290416.1.3.03-6306 (e-fls. 1973 a 1979), primeiro momento em que
pleiteou o aproveitamento do direito creditório do saldo negativo de CSLL de
2011 (período de 01/01/2011 a 01/06/2011) que foi materializado na DIPJ
retificadora de e-fls. 74 a 977, não havendo que se falar em pedido formulado
após o prazo legal;
4.7.1) Aqui, considera descabido o entendimento formulado pela Receita Federal,
de que a apresentação de Declaração de Compensação, que, frise-se, já continha
a integralidade do crédito, não seria capaz de interromper o prazo do contribuinte
para pleitear a restituição do saldo residual de crédito tributário. Até porque, nos
casos de saldo negativo, não há como o fisco analisar apenas parte do crédito
pleiteado pelo contribuinte. Nessas hipóteses, como feito no despacho decisório
de e-fls. 55 a 63 ora em debate, o Fisco analisa todas as parcelas do direito
creditório, estimativas pagas, compensadas, retenções, ou seja, a manifestação de
vontade do contribuinte já abarca a integralidade do possível crédito a ser
restituído;
4.7.2) Argumenta, assim, que, em decorrência da DCOMP no.
00823.89791.290416.1.3.03-6306, o Fisco analisou e reconheceu praticamente a
integralidade do saldo negativo de CSLL em questão, não havendo dúvidas que a
manifestação de vontade realizada em 29/04/2016 interrompeu o prazo previsto
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
7
no art. 168 do CTN. Entende que, após a protocolização da referida DCOMP, o
prazo decadencial para apresentação de pedido de restituição pelo contribuinte
só passaria a correr novamente após a análise das Declarações de Compensação
apresentadas, tendo em vista que somente após esse momento terá a Receita
Federal procedido com a análise do crédito tributário ao qual o contribuinte alega
ter direito.
Defende então, que, como todo o crédito tributário habilitado pelo contribuinte
para compensação de determinados débitos foi analisado pela Receita Federal no
despacho decisório em questão, deve-se reconhecer a interrupção do prazo do
art. 168 do CTN em 29/04/16, com o consequente deferimento do pedido de
restituição formalizado em 30/06/16;
4.8) Como argumento alternativo, cita que a permissão estabelecida pelo art. 14,
III da IN RFB no . 1.717, de 2017, no sentido de possibilidade de restituição dos
saldos negativos de IRPJ e CSLL se darem a partir do 1o. dia útil subsequente ao
encerramento do período de apuração, deve ser interpretada no sentido de que a
expressão “período de apuração” corresponda ao mês do evento especial e não
ao dia do evento especial. Cita que, no
4.5.3) Assim, entende que o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo
apenas tem início quando surge o direito do contribuinte de pleitear a restituição
do tributo, que ocorre com a efetiva declaração em DIPJ/ECF que constitui o saldo
do imposto/contribuição social paga a maior no regime de apuração de
estimativa. Mais especificamente, no caso sob análise, entende que apenas
constituiu o saldo negativo do período de 01/01/2011 a 01/06/2011, exsurgindo o
seu direito à restituição, em 29/07/2011, com a transmissão da primeira DIPJ, que
foi posteriormente objeto de duas DIPJs retificadoras, em 22/12/2011 (e-fls.
978 a 1882) e 23/12/2015 (e-fls. 74 a 977). Busca afastar, dessa forma, a premissa
do despacho decisório que o PER foi transmitido após o decurso do prazo legal
previsto no art. 168 do CTN, pois, a contar de qualquer uma das declarações
efetivadas pela manifestante, ainda se estaria dentro do prazo previsto no art.
168 do CTN, citando doutrina que também sustentaria tal entendimento. Cita
também os arts. 810, 858 e 861 do RIR/99, de forma a fundamentar sua
argumentação;
4.5.4) A seguir, menciona que, mais recentemente, foi incluído o art. 161-A na IN
RFB no 1.717, de 2017, que justamente proíbe a entrega de pedidos de restituição
e declarações de compensação relativos a saldos negativos de IRPJ e CSLL antes
da transmissão da ECF, que justamente veio a substituir a DIPJ no ano de 2014, o
que corrobora que o prazo para pleitear a restituição desses tributos tem início,
apenas, com a efetiva entrega da declaração, já que é nesse momento que o
contribuinte pode exercer o seu direito de pleitear a restituição/compensação do
tributo pago a maior. Colaciona, ainda, jurisprudência administrativa oriunda da
DRJ/JFA e do CARF, bem como jurisprudência oriunda do Poder Judiciário que
sustentariam que o termo inicial do prazo para repetição de indébito de saldos
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
8
negativos de IRPJ e CSLL (tributo sujeito ao lançamento por homologação) é a
data da declaração anual (DIPJ); caso de apurações não decorrentes de eventos
especiais, apesar dos arts. 1o. e 2o. da Lei no . 9.430, de 1996, estipularem um
“dia” (31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro) para
apuração do lucro real, o art. 14 da IN RFB citada, em seus incisos I e II, trata que
os saldos negativos poderão ser restituídos a partir do “mês” subsequente ao
período de apuração;
4.8.1) Assim, ao se considerar que o prazo previsto no art. 14, III daquela IN RFB
no. 1.717, de 2017 é contado “do primeiro dia útil subsequente ao encerramento
do período de apuração”, malgrado conste o dia 01/06/2011 como data do
evento especial, é evidente que a expressão “período de apuração” deve ser
interpretada como mensal e não diária, uma vez que a apuração do imposto de
renda devido por estimativa ou trimestral segue essa lógica de apuração por
períodos mensais, como visto nos dispositivos acima;
4.8.2) Ao aplicar essa lógica ao caso concreto, o termo inicial da contagem do
prazo previsto no art. 168 do CTN ocorreu em 01/07/2011, que seria o primeiro
dia útil subsequente ao encerramento do período de apuração de (1o) 06/2011,
de modo que o pedido de restituição protocolado em 30/06/2016 atendeu ao
prazo legal do art. 168 do CTN;
4.9) Por fim, como argumento subsidiário, acaso superados todos os fundamentos
contidos nos tópicos anteriores e caso chancelada a posição do despacho
decisório que o prazo prescricional para pleitear a restituição do saldo negativo
passaria a fluir do dia 01/06/2011 (data do evento especial de incorporação) e
que, com isso, o PER transmitido em 30/06/2016 estaria fora do prazo do art. 168
do CTN, argumenta que ao menos deve ser autorizada a restituição das parcelas
das estimativas que foram pagas/compensadas após a data de 30/06/2011 e que
compuseram o saldo negativo;
4.9.1) Alega que, conforme quadros constantes do próprio despacho decisório (e-
fls. 55 a 63), é possível perceber que a estimativa paga de 04/2011 foi quitada
apenas em 21/12/2011 (data de arrecadação do DARF), ao passo que as
estimativas compensadas de 01/2011, 02/11 (parte) e 04/2011 (parte) foram
quitadas, respectivamente, em 22/12/2011, 23/12/2011 e 27/12/2011, de modo
que, quando da transmissão do pedido de restituição, em 30/06/2016, ainda não
havia transcorrido o prazo de 05 anos previsto no art. 168 do CTN na
interpretação que foi conferida pelo fisco. Para essas estimativas, o prazo
prescricional apenas teria se materializado em 21/12/2016, 22/12/2016,
23/12/2016 e 27/12/2016, sendo claro que quando da transmissão do PER no
22880.27593.300616.1.2.03-8208, em 30/06/2016, ainda não havia se consumado
o quinquídio legal.
4.9.2) Recorda que as estimativas pagas/compensadas a maior são plenamente
passíveis de restituição como “pagamento indevido/a maior”, desde o advento do
art. 11 da IN RFB no. 900, de 2008, inclusive antes do encerramento do período de
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
9
apuração, o que também é suportado pela Solução de Consulta Cosit no . 19, de
2011, e pela Súmula CARF no . 84.
Menciona que a discussão quanto à impossibilidade de restituição do saldo
negativo por suposta prescrição sequer seria aventada caso tivesse pleiteado
autonomamente, em 30/06/2016, a restituição das estimativas como pagamento
a maior, caso em que seria autorizada tal restituição, a partir da data do seu
pagamento indevido, ou seja, quando foi recolhido o DARF em 21/12/2011 ou
transmitidas as compensações em 22/12/2011, 23/12/2011 e 27/12/2011, na
esteira do precedente sumulado do CARF acima mencionado.
4.9.3) Frisa, também, que todas as compensações das estimativas foram
homologadas pela RFB, tanto é que as parcelas foram integralmente confirmadas
na apuração do saldo negativo, conforme consta do próprio despacho decisório,
sendo inquestionável,
portanto, que tais parcelas assumem feição de “pagamento indevido/a maior”,
para, ao final do tópico, defender que, ante o princípio da verdade-material, da
boa-fé e da eficiência, deve-se reconhecer o direito à restituição e afastada a
glosa proporcional do saldo negativo, ao menos para as estimativas destacadas no
tópico, cujo prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 168 do CTN não transcorreu
entre a data do seu pagamento/compensação indevido(a) (21/12/2011,
22/12/2011,
23/12/2011)
e
a
apresentação
do
PER
no
22880.27593.300616.1.2.03-8208(30/06/2016), sendo, destarte, inconteste o
direito à restituição.
4.10) Assim, requereu que fosse dado provimento à manifestação de
inconformidade, a fim de que:
a) Se afaste a glosa de R$ 1.298.717,88, referente à estimativa de 01/2011, em
atendimento à decisão judicial transitada em julgado da ação no.
2011.51.01.510956-9, que reconheceu a ocorrência da denúncia espontânea
(conforme doc. e-fls. 1883 a 1929);
b) Se afaste a glosa de R$ 26.617.185,27, uma vez que o PER de e-fls. 66 a 73 foi
apresentado em 30/06/2016 – foi transmitido dentro do prazo do art. 168 do
CTN, que deve ser contado a partir da transmissão da DIPJ onde foi materializado
o direito creditório, nos termos do art. 6o, II, da Lei no 9.430, de 1996, na redação
anterior à Lei no 12.844, de 2013, do art. 858, §1o II do RIR/99, do art. 1o, §1o da
Lei no 9.430/96, do art. 21, §4o da lei no 9.249/95 e, ainda, dos arts. 810 e 861 do
RIR/99;
(b.1) Caso não se entenda dessa forma, deve-se reconhecer que a DIPJ
retificadora, transmitida em 23/12/2015 (e-fls. 74 a 977) e onde a manifestante
efetivamente declarou o valor do saldo negativo devido no período, interrompeu
o prazo previsto no art. 168 do CTN, de modo que o PER transmitido em
30/06/2016 estava dentro do prazo legal;
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
10
(b.2) Ademais, o prazo para pleitear a restituição foi interrompido em 29/04/16
com a transmissão da DCOMP no 00823.89791.290416.1.3.03-6306 (e-fls. 1973 a
1979), onde formalizou ao fisco a intenção de aproveitar o saldo negativo de CSLL
anteriormente à data de 01/06/2016;
(b.3) Por fim, se considerar que o prazo deve ser contado nos termos do art. 14, III
da IN RFB no 1.717, de 2017, com disposição idêntica nas INs RFB no. 900, de 2008
e 1.300, de 2012, ou seja, “do primeiro dia útil subsequente ao encerramento do
período de apuração”, malgrado conste o dia 01/06/2011 como data do evento
especial, é evidente que a expressão “período de apuração” deve ser interpretada
como mensal e não diária, uma vez que a apuração do imposto de renda apurado
no lucro real (estimativa ou trimestral) segue essa lógica para fins de apuração do
saldo negativo, conforme art. 1o e 2o da Lei no. 9.430/96 c/c art. 14, incisos I e II
da IN RFB no 1.717, de 2017, devendo, assim, ser considerado o termo inicial da
contagem do prazo para pleitear a restituição o dia 01/07/2011, de modo que o
pedido de restituição protocolado em 30/06/2016 atendeu ao prazo legal do art.
168 do CTN;
c) Por fim, subsidiariamente, se afaste a glosa, agora proporcionalmente à parcela
do saldo negativo referente às estimativas pagas e compensadas que foram
objeto de quitação após a data de ocorrência do evento de incorporação (em
21/12/2011, 22/12/2011, 23/12/2011 e 27/12/2011), uma vez que as estimativas
pagas/compensadas a maior ou indevidamente são passíveis de restituição nos
termos da Súmula CARF no 84, bem assim pelo fato que este montante,
inquestionavelmente, foi pleiteado dentro do prazo do art. 168 do CTN, ainda que
considerada a data de 01/06/2011 como termo inicial da contagem do prazo.

Analisados os argumentos da manifestação de inconformidade, restou mantido o
Despacho Decisório, para não reconhecer qualquer direito creditório adicional referente ao Saldo
Negativo de CSLL apurado pela manifestante para o período de 01/01/2011 a 01/06/2011.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário, buscando a reforma da decisão de
piso, argumentando que:
a) a DRJ errou ao calcular o saldo negativo disponível para compensação ou
restituição. Segundo a Recorrente, o valor do saldo negativo disponível foi calculado de forma
incorreta, pois não considerou as parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP.
b) discorda da conclusão da DRJ de que o valor não utilizado no prazo legal (R$
26.617.185,27) não é passível de restituição ou compensação. A Recorrente argumenta que o
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito foi transmitido dentro do prazo de cinco anos,
contado da data de apuração do saldo negativo.
c) contesta a afirmação da DRJ de que os PER/DCOMP transmitidos após o prazo
legal (no 22880.27593.300616.1.2.03-8208) não têm direito à compensação ou restituição. A
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
11
Recorrente argumenta que esses pedidos foram apresentados dentro do prazo legal e que a DRJ
não pode negar o direito à compensação ou restituição com base em uma interpretação restritiva
da legislação.
d) a DRJ aplicou incorretamente a legislação, especificamente o art. 74 da Lei no
9.430/96 e o art. 168 do CTN. A Recorrente sustenta que a legislação permite a compensação ou
restituição do saldo negativo de CSLL, desde que as condições legais sejam atendidas.
e) afirma que as informações prestadas no PER/DCOMP e na DIPJ correspondente
ao período de apuração foram suficientes para comprovar o direito ao crédito. A Recorrente
argumenta que a DRJ não considerou devidamente essas informações e que a decisão foi baseada
em uma análise superficial dos dados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
As questões centrais a serem dirimidas por este Colegiado são:
 Se a decisão judicial transitada em julgado sobre a denúncia espontânea
vincula a Administração Tributária, impedindo a glosa da multa de mora e a
alteração do critério jurídico.
 Qual o termo inicial do prazo decadencial/prescricional para o pleito de
restituição de saldo negativo de CSLL, e se a transmissão de DIPJ retificadora
ou DCOMP tem o condão de interrompê-lo.
 Se as estimativas pagas ou compensadas após o evento de incorporação
podem ser restituídas, mesmo que o saldo negativo global seja considerado
intempestivo.
Exame de Fatos e Provas Relevantes
Conforme o processo, a Raízen Combustíveis S.A. apurou saldo negativo de CSLL
para o período de 01/01/2011 a 01/06/2011, em decorrência de evento especial de incorporação.
A DIPJ original foi transmitida em 29/07/2011, com retificadoras em 22/12/2011 e 23/12/2015,
sendo esta última a que efetivamente declarou o saldo negativo em questão. O PER foi
transmitido em 30/06/2016. Houve também a transmissão de DCOMP em 29/04/2016.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
12
Em relação à glosa da multa de mora, a Recorrente comprovou a existência de
decisão judicial transitada em julgado (ação anulatória no 2011.51.01.510956-9) que reconheceu a
denúncia espontânea para as estimativas de 01/2011, afastando a exigibilidade da multa.
Análise dos Argumentos do Recorrente e Confronto com a DRJ
Da Glosa de R$ 1.298.717,07 (Estimativas 01/2011 - Multa de Mora)
Assiste razão à Recorrente. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece
a denúncia espontânea e afasta a exigibilidade da multa de mora possui força vinculante para a
Administração Tributária, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil.
Ignorar tal decisão e manter a glosa sob outro fundamento, ainda que relacionado
ao prazo, configura desrespeito à coisa julgada. Ademais, a alteração do critério jurídico pela DRJ,
que inicialmente se baseava na ausência de pagamento da multa e posteriormente na
intempestividade, viola os arts. 142 e 146 do CTN, que garantem a estabilidade dos critérios
jurídicos no lançamento e vedam sua modificação em prejuízo do contribuinte para fatos
geradores já ocorridos. A DRJ não pode, em sede de julgamento de recurso, inovar o fundamento
da glosa de forma a prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Da Glosa de R$ 26.617.185,27.
Termo Inicial do Prazo a Partir da DIPJ
A tese da Recorrente encontra respaldo na legislação vigente à época e na
jurisprudência majoritária. O art. 6o, §1o, II, da Lei no 9.430/96 (anterior à Lei no 12.844/13) era
expresso ao condicionar o requerimento de restituição do saldo negativo "após a entrega da
declaração de rendimentos".
O RIR/99, em seus arts. 810, 858 e 861, reforça a centralidade da DIPJ para a
apuração e formalização do crédito. Embora as IN RFB no 1.717/17 pudessem antecipar a
possibilidade de pleito, a lei hierarquicamente superior estabelecia a entrega da DIPJ como marco
para o surgimento do direito à restituição.
O saldo negativo só se materializa e se torna líquido e certo para fins de restituição
ou compensação com a apresentação da declaração que o formaliza. Portanto, o prazo deve ser
contado a partir da entrega da DIPJ, seja a original (29/07/2011) ou, no mínimo, da retificadora
que efetivamente declarou o saldo (23/12/2015).
Restando prejudicados os demais argumentos, sendo o primeiro fundamento
suficiente para reconhecer o pleito da contribuinte.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.678 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901619/2019-60
13

Fl. 2086
DF CARF MF
Original